Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PAGAMENTO ANTECIPADO E CASHBACK. NEGÓCIO FIRMADO COM A EMPRESA RT&T – RENT A CAR. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA UNIDAS S.A. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. VÍNCULO ENTRE AS EMPRESAS. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o risco ao resultado útil do processo. Não se vislumbra, a priori, a probabilidade do direito da parte em ser nomeada depositária fiel e retirar restrição de roubo, visando permanecer na posse de veículo que foi objeto de contrato de locação com pagamento antecipado e cashback com terceira empresa, sem anuência da agravante, proprietária do bem, quando não demonstrado o vínculo entre as empresas. Por outro lado, conforme disposto no artigo 1.228, do Código Civil, a proprietária do bem tem o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Agravo interno prejudicado.